Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME RELATO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

2. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.

4. O crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do artigo 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação. Inteligência da tese fixada no Tema 1.121 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade após a condenação quando evidenciados os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciados, na espécie, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e se garantir a ordem pública diante da grave conduta em concreto praticada pelo apelante.

6. Apelação conhecida e não provida.